Tribunal: STF
Processo: RE 107322
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-22
Data de publicação: 1985-10-22

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. BENS PARTICULARES DE SOCIO DE SOCIEDADE POR QUOTAS
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. NÃO SE EXIGE A INSCRIÇÃO DO NOME DO
SOCIO-GERENTE, OU RESPONSÁVEL PARA QUE CONTRA ELE SE EXERCA A AÇÃO
FISCAL. MAS SÓ SE ADMITE A RESPONSABILIDADE DO SOCIO-GERENTE OU
RESPONSÁVEL; PRINCIPALMENTE SE AGIU COM EXCESSO DE PODERES OU
INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS (ARTIGO 135, III, DO
CTN). ORIENTAÇÃO DA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.